Tribunal: TJDFT
Processo: 0706749-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706749-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGINIO RODRIGUES FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Segundo consulta realizada no sistema de informações deste Tribunal de Justiça, a todos acessível, constatei que foi proferida sentença no feito de origem julgando extinto o processo em razão do pagamento. Verifico, ainda, que foi determinada transferência da integralidade do valor depositado à parte autora, o que foi realizado, segundo se observa do ID 85779253 dos autos de origem. Assim, resta evidente a ausência de interesse processual no julgamento do mérito do recurso, em razão da perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator